Tribunal: CARF
Processo: 13896.720005/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720005/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.781 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
PLURAL EDITORA E GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL - INEXISTÊNCIA
Não se admite a compensação de créditos quando não restarem comprovadas a
sua liquidez e certeza.
ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório adicional à
Recorrente no valor de R$ 2.478,02 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dois
centavos), a título de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2000, homologando as compensações até o limite do direito creditório ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720005/2011-28
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-90.406, da 6a Turma da
DRJ/RPO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 38934.30191.210906.1.7.03-0792.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
o Seort jamais poderia ter efetuado a revisão das DIPJs relativas aos anos
calendário de 1999 (1998) e 2000 sem realizar o lançamento de ofício, e que a
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme artigos 142 e 149 do
CTN. Afirma que estando ausente o lançamento da diferença apurada, o saldo
negativo dever ser integralmente considerado e as compensações homologadas. Diz
que além disso, ocorreu a decadência do direito do Fisco de constituir eventual crédito
tributário, já que transcorridos mais de cinco anos contados do fato gerador relativo ao
saldo negativo compensado. Entende que o prazo que o Fisco dispunha para rever a
CSLL relativa ao ano-calendário de 2000 esgotou-se em 31/12/2005. Diz que o
mesmo raciocínio se aplica ao ano-calendário de 1998, e que as parte das estimativas
mensais de CSLL de março e novembro foram compensadas com saldo negativo de
CSLL apurado no referido ano. Afirma que o prazo para desconsideração do saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2008 esgotou-se em 31/12/2003.
Alega que como não foi efetuado o lançamento de ofício para revisão dos saldos
negativos de CSLL referentes aos anos-calendário de 1998 e 2000, e tendo ocorrido a
decadência, o saldo negativo declarado pela Requerente é definitivo e não pode ser
contestado. Quanto à existência do direito creditório, alega que a compensação da
estimativa mensal de março/2000, no valor de R$ 2.478,02, realizada por meio da
Dcomp no 37316.63539.280205.1.3.03-0910, deveria também ser considerada na
composição do saldo negativo, uma vez que o próprio Seort homologou esta
compensação. Com relação à estimativa do mês de novembro, no valor de R$
64.295,71, diz que parte foi compensada com saldo decorrente de pagamento indevido
realizado no mês de maio/2000 e parte foi compensada na Dcomp no
30321.00479.280205.1.3.02-7837, conforme quadro que elaborou:
...
Continuando, a manifestante afirma que a Dcomp no
30321.00479.280205.1.3.02-7837 sequer foi questionada pela Autoridade Fiscal e,
ainda que tivesse sido questionada, já foi homologada tacitamente, de acordo com o
§5o do art. 74 da Lei 9.430/96 e §2o do art. 37 da IN RFB no 900/2008. Assevera que, a
título argumentativo, ainda que não sejam acolhidas as razões expostas anteriormente,
é certo que não poderá prevalecer a cobrança das estimativas mensais de CSLL dos
meses de março/2000 e novembro/2000, pois são meras antecipações, sendo que o fato
jurídico tributário do IRPJ e CSLL é anual, e somente em 31 de dezembro é que se
tem a base de cálculo definitiva para apuração dessas exações. Diz que dessa forma, as
estimativas mensais somente podem ser exigidas caso o Fisco verifique a falte de
recolhimento, antes do término do ano-base e que, no presente processo
administrativo, a cobrança se deu apenas em janeiro/2011, com a não homologação
das compensações, motivo pelo qual não pode prevalecer a exigência da CSLL por
estimativa nos meses de março e novembro de 2000, conforme já decidiu inúmeras
vezes o antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final requer a reforma do despacho decisório, para que seja reconhecida a
decadência do direito do Fisco questionar a apuração dos saldos negativos de CSLL
apurados ao final dos anos-calendário de 1998 e 2000 e, caso assim não se entenda,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

seja reconhecido o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2000, em
razão da quitação das estimativas relativas aos meses de março e novembro do
referido ano, com a consequente homologação das compensações objeto do presente
processo administrativo.
Transcrevo, a seguir, a decisão da DRJ:
Inicialmente, quanto à arguição de decadência, deve ser afastada a tese da
defesa de que, na apreciação do direito creditório relativo ao saldo credor da CSLL,
não mais seria cabível qualquer apreciação relativa ao saldo negativo dos anos-base de
1998 e 2000, posto que decaído o direito da RFB de fazê-lo.
Isso porque, nos termos da legislação, o lançamento é ato administrativo de
constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo com as
normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, §4o e 173, I).
Por seu turno, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito
creditório invocado para a extinção dos débitos compensados, a única limitação
imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data da
protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do qual os
débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência dos
créditos (art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ora, não há que se confundir lançamento de crédito tributário com a não
homologação de DCOMP. Na verdade, nestes casos, cumpre ao órgão competente o
pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito
passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das declarações de
compensação.
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao saldo negativo da CSLL, possa ser aferida sem qualquer
análise da base de cálculo da contribuição que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da composição da
base de cálculo, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do
tributo, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode
implicar lançamento de ofício de diferenças da CSLL porventura apuradas. Todavia,
não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve simplesmente
“homologar” o saldo negativo da CSLL demonstrado na DIPJ correspondente, e
proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos
tributários que lhe fundamentam.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de ofício, para retificação da
base de cálculo da contribuição, seria necessário para conferir fundamento de validade
ao ato de não-homologação da compensação declarada.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do
crédito tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é
porque não houve lançamento de ofício em relação a determinado período de apuração
da CSLL, que estaria homologado o direito creditório relativo ao saldo negativo
demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim passível de qualquer
verificação no âmbito da análise das declarações de compensação apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, 4o ou
173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que,
com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam
tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
Oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do
CTN, incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito
passivo e vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real).
Não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de
prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas da CSLL, ou ainda dos saldos
negativos do IRPJ ou da CSLL.
Sobre esta questão de dispensabilidade de lançamento de ofício no âmbito de
análise de declarações de compensações, a RFB inclusive já se manifestou por meio
da Nota Técnica Cosit no 05 de 11 de março de 2013, cuja conclusão se reproduz
parcialmente:
24. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cuja exigibilidade prescinde do ato administrativo de lançamento, vez que sua eficácia
decorre, por si só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do pedido de restituição, muitas
vezes a autoridade fiscal precisa verificar os elementos da obrigação tributária, incluídas
a base de cálculo e a alíquota aplicável.
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do crédito
postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de restituição ou em
compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base de cálculo
ou da alíquota aplicável por meio de despacho decisório, desde que essa alteração
implique tão-somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado -, há pagamento
antecipado de IRPJ ou CSLL. (grifei)
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de ofício para fins de redução
ou anulação do crédito informado, por ocasião da apuração do indébito tributário, seria
admitir o “lançamento de valor pago”, o que não é concebível quando o tributo é sujeito
ao lançamento por homologação.
Cita jurisprudência deste CARF nesta mesma linha. Continuando:
A manifestante entende que a estimativa do mês de março/2000, no valor de R$
2.478,02, indicada para compensação na Dcomp no 37316.63539.280205.1.3.03-0910
deveria compor o saldo negativo de CSLL do ano de 2000, posto que o próprio Seort
homologou esta declaração de compensação.
De fato, esta Dcomp no 37316.63539.280205.1.3.03-0910 foi considerada
homologada pelo despacho decisório, como apontado pela interessada em sua
manifestação de inconformidade.
No entanto, esta estimativa de março/2000 não pode ser considerada na
composição do saldo negativo apurado em 31/12/2000, pois o crédito utilizado pelo
contribuinte para compensar esta estimativa de CSLL na Dcomp no
37316.63539.280205.1.3.03-0910, é o próprio saldo negativo de CSLL apurado em
31/12/2000.
Dessa forma, embora a Dcomp no 37316.63539.280205.1.3.03-0910 tenha sido
considerada homologada pelo despacho decisório, e o débito de CSLL no valor de R$
2.472,02 tenha sido extinto por compensação, não é possível considerá-lo na
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

composição do crédito de saldo negativo, por se tratar de compensação efetuada com o
saldo negativo do próprio ano-calendário de 2000.
O contribuinte também indicou como componente do crédito a parcela da
estimativa mensal de CSLL do mês de março/2000, no valor de R$ 10.366,46,
supostamente compensada com saldo negativo de CSLL do exercício de 1999, ano-
calendário de 1998:
Esta parcela também não foi considerada pela fiscalização, conforme quadro
constante do despacho decisório.
...
Embora tenha constado no quadro elaborado pela fiscalização que o crédito
utilizado nas compensações refira-se ao ano-calendário de 1999, a manifestante
esclareceu que na realidade o crédito de saldo negativo refere-se ao ano-calendário de
1998.
Em consulta à DIPJ referente ao exercício de 1999, ano-calendário de 1998, foi
constatado que não houve apuração de saldo negativo de CSLL:
...
Além disso, à época, estas compensações informadas apenas em DCTF,
seguiam os procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa SRF no 21, de 10
de março de 1997, com a redação da Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997.
Nesse sentido, na hipótese de compensação entre tributos ou contribuições da
mesma espécie, efetuadas anteriormente a 1o de outubro de 2002, o artigo 14 da
Instrução Normativa no 21, de 1997, preceituava que a contribuinte poderia efetuar a
compensação dos créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o
devido, com débitos do mesmo tributo ou contribuição, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício, independentemente
de requerimento, ou seja, independentemente de autorização da repartição fiscal.
Assim, para se comprovar as compensações, é necessário que a interessada
tivesse apresentado os lançamentos contábeis correspondentes às compensações
declaradas em DCTF.
Dessa forma, a simples informação em DCTF ou meras planilhas de controle
extra contábeis, não têm o condão de substituir os lançamentos contábeis
correspondentes e nem de comprovar a efetividade da compensação.
Ressalte-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, a
teor do artigo 923, do RIR/99, com matriz legal no Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 1o.
Portanto, diante da ausência de comprovação da existência do saldo negativo de
CSLL do exercício de 1999, ano-base de 1998 e de prova contábil da realização
efetiva da compensação, deve ser mantida a não confirmação da compensação da
parcela da estimativa mensal de CSLL apurada em março/2000 no valor de R$
10.366,46 e, por consequência, a não consideração deste valor na composição do saldo
negativo.
Segundo a manifestante, a estimativa mensal de novembro/2000, no valor de
R$64.295,71, foi compensada em parte com saldo pagamento a maior referente a
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

maio/2000
(R$
17.936,70)
e
parte
foi
compensada
na
Dcomp
no
30321.00479.280206.1.3.02- 7837 (R$ 46.359,01).
Em relação à parcela de R$ 46.359,01 compensada na Dcomp no
30321.00479.280206.1.3.02-7837, não há litígio a ser apreciado por esta Turma de
julgamento, uma vez que este valor foi confirmado pela fiscalização e fez parte do
valor do crédito já reconhecido pelo despacho decisório, conforme quadro que constou
daquela decisão:
...
Em relação à parcela de R$ 17.936,70, de fato, este valor foi quitado pelo
pagamento realizado a maior referente ao mês de maio/2000, conforme telas do
sistema de controle da RFB:
...
Dessa forma, deve ser considerada na composição do saldo negativo de CSLL a
parcela da estimativa mensal de novembro/2000 no valor de R$ 17.936,70.
Alegação de impossibilidade de cobrança das estimativas de março e novembro
de 2000 em razão do encerramento do período
A manifestante defende a tese de que a cobrança das estimativas mensais de
IRPJ/CSLL somente seria possível antes do encerramento do ano a que se referem,
pois seriam meras antecipações do imposto que será devido no encerramento do
período-base. Afirma que no presente caso, como já estava encerrado o ano-base de
2000 quando foi proferido o despacho decisório, não poderia a Autoridade fiscal
efetuar a cobrança dos débitos referentes à estimativas de CSLL apuradas em março e
novembro de 2000.
Nesse ponto, é necessário relembrar que no presente processo discute-se a
possibilidade de se utilizar ou não as estimativas mensais como componentes do saldo
negativo de CSLL apurado no ajuste anual.
Ou seja, discute-se aqui a estimativas mensais de CSLL de março e novembro
de 2000 como componentes do crédito a favor do contribuinte, e não como débitos em
cobrança.
Veja-se que no presente processo, não estão sendo cobradas as estimativas
mensais de CSLL de março e novembro de 2000, mas sim débito de Cofins código
2172, conforme extrato do processo de cobrança no 13896.720052/2011-71, apenso a
este:
...
Assim, não procede as alegações da interessada sobre a impossibilidade de
cobrança das estimativas de março e novembro de 2000.
Em resumo, pelas razões expostas, será considerada pelo presente Acórdão, na
composição do crédito de saldo negativo de CSLL apenas a parcela da estimativa
mensal de CSLL do mês de novembro/2000, no valor de R$ 17.936,70, sendo mantida
a glosa efetuada pela fiscalização em relação às parcelas da estimativa de março/2000,
no valores de R$ 10.366,46 e R$ 2.478,02.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 22/10/2019 (fl.226) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 19/11/2019 (fl. 228).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, afirma que o
acórdão deva ser revisto posto que a compensação inexistiria sem o prévio pedido de restituição.
Assim, a homologação tácita deve ser aplicada ao pedido principal e aos posteriores.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

Quanto ao mérito, argumenta:
II.1 - Da Compensação do Valor de R$ 2.478,02, Relativo à Estimativa de
Março de 2000
Conforme se verifica pela análise do despacho decisório, a Autoridade Fiscal
deixou de considerar, na composição do saldo de base de cálculo negativa de CSLL, o
valor de R$ 2.478,02, que compõe a estimativa apurada em março de 2000, sob a
alegação de que este valor não teria sido devidamente quitado.
Ocorre que, como a Recorrente observou em sua Impugnação, o valor de R$
2.478,02 deveria também ser considerado para a composição da base de cálculo
negativa da CSLL, porquanto a compensação realizada por meio da DCOMP no
37316.63539.280205.1.3.03-0910
foi
homologada,
conforme
se
extrai
das
informações contidas no despacho decisório ora recorrido.
A DRJ, não obstante, considerou que não poderia ser considerada esta
compensação para pagamento de estimativa na formação da base negativa, pois o
crédito utilizado é o próprio saldo negativo do período:
...
Veja-se, entretanto, que a vedação imposta no acórdão recorrido não procede. A
formação do saldo negativo de CSLL com base nas estimativas que superam o valor
devido ao final do período de apuração, independe da forma de pagamento dessas
estimativas (ou mesmo de seu pagamento).
Ou seja, encerrado o período de apuração, está formado o saldo negativo
enquanto direito de crédito do contribuinte verificado pela diferença das estimativas
devidas a maior do que o tributo efetivamente devido de acordo com o apurado no
ajuste anual.
Esse saldo pode ser utilizado para quitar os débitos da Recorrente, inclusive das
estimativas mensais não pagas, como foi o caso.
Caso se negasse a formação do saldo negativo com base no não pagamento das
estimativas, haveria dupla cobrança do contribuinte, a primeira pela glosa do saldo
negativo e a segunda pela exigência da estimativa não paga. Nesse sentido é o Parecer
Normativo COSIT no 02/2018:
“10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.”
Cita jurisprudência deste CARF nessa linha.
Quanto à estimativa do mês de março de 2000, no valor de R$10.346,46, a
recorrente alega:
Observando-se a compensação objeto dos autos, vê-se a indicação da formação
do crédito com a compensação do valor de estimativa referente a março de 2000 com
o saldo negativo de 1998:
...
A DRJ, analisando o direito creditório, argumentou que não haveria crédito para
essa compensação, sob a assertiva de que “Em consulta à DIPJ referente ao exercício
de 1999, ano-calendário de 1998, foi constatado que não houve apuração de saldo
negativo de CSLL” (fl. 8 do acórdão recorrido).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

...
Ocorre que a C. Turma Julgadora acabou por consultar a DIPJ de exercício
distinto do indicado pela Recorrente em sua compensação. Como resta claro, o crédito
utilizado na compensação para pagamento de estimativa foi do exercício de 1998
(ano-calendário 1997), não do exercício de 1999 (ano-calendário 1998), como
mencionado no acordão recorrido.
Dessa feita, caso fosse averiguada a declaração do período informado na
DCOMP, poder-se-ia confirmar o saldo negativo apresentado pela Recorrente na
compensação para pagamento de estimativa que gerou a base negativa de CSLL
oferecida a compensação e discutida nestes autos.
Alega, novamente, que o saldo negativo daquele ano não poderia mais ser
questionado pela autoridade fiscal uma vez que se tornou definitivo face à decadência da
possibilidade de sua revisão, conforme aduz:
De fato, a desconsideração do saldo negativo regularmente apurado e declarado,
por meio do auto lançamento, em DIPJ, só é válida mediante a revisão de ofício do
lançamento do contribuinte (sujeito à homologação do Fisco), por meio de lavratura
de auto de infração, relativamente ao período em que foi apurado o direito creditório.
É o que determina artigo 835 do Decreto no 3.000/99:
...
Isso porque, não há crédito tributário que não seja decorrente de lançamento -
seja de ofício ou “por homologação”. Na ausência do lançamento de ofício, ato
necessário para a revisão da atividade do contribuinte, não pode ser cogitado outro
crédito tributário senão aquele declarado.
Nem se alegue que o despacho decisório seria instrumento hábil e suficiente
para a revisão de ofício da DIPJ relativa ao ano-base de 2000, já que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória (artigos 142 e 149 do CTN), bem como
representa ato formal, dotado de requisitos próprios.
Com efeito, o trabalho da Autoridade Fiscal, no exame de declaração de
compensação, é apenas o de verificar se o crédito está corretamente indicado, sem
adentrar na investigação de itens a serem objeto de trabalho da Fiscalização.
Em razão disso e das formalidades que são atribuídas ao lançamento, verifica-se
que a simples atividade de não homologação da compensação não pode substituí-lo,
não sendo apta a constituir o crédito tributário. Frise-se: são atos administrativos
distintos, com requisitos e efeitos próprios, que não podem ser confundidos.
Portanto, estando ausente o lançamento de ofício de eventual diferença apurada,
por meio do ato formal próprio, o saldo negativo declarado deve ser integralmente
considerado e as compensações com ele realizadas, em consequência, devem ser
homologadas. Esse é o entendimento manifestado pelo antigo E. Conselho de
Contribuintes, a exemplo do acórdão abaixo transcrito:
“RESTITUIÇÃO. REVISÃO DA DIPJ - A autoridade administrativa deve verificar a
efetiva existência dos valores objeto de restituição requerida pelo contribuinte.
Entretanto, nesta análise lhe é defeso alterar a própria DIPJ do contribuinte e respectivas
informações, salvo se dentro do prazo decadencial e por meio de lançamento de ofício,
quando necessário.” (Ac. 108-09.643, de 25/06/2008, 8a Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes - g.n.)
Ainda, verifica-se, no presente caso, que ocorreu a decadência do direito do
Fisco de constituir eventual crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN,
já que transcorridos mais de cinco anos contados do fato gerador relativo ao saldo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

negativo compensado, sem que a Autoridade Fiscal tenha realizado a revisão de ofício
do lançamento “por homologação”.
Diante disso, considerando que com relação ao ano-calendário de 1998 (i) não
houve lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial de cinco anos, para a revisão
do saldo de base de cálculo negativa da CSLL, referente ao ano-base de 1998, e (ii)
mesmo que fosse suficiente para constituir o crédito tributário (o que se alega ad
argumentandum), o despacho decisório ora combatido só foi cientificado à Recorrente
em 12/01/2011, o direito creditório consubstanciado no saldo negativo apurado
naquele período é definitivo, devendo o Fisco, portanto, homologar as compensações
efetuadas, já que o prazo para a desconsideração do saldo de base de cálculo negativa
de CSLL apurado em 1998 se esgotou em 31/12/2003.
A DRJ, por outro lado, argumenta que não há óbice legal para que faça a
apuração da base de cálculo em despacho decisório para se averiguar o direito de
crédito do contribuinte:
“Oportuno que se diga que a homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do CTN,
incide apenas sobre o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e
vinculado a uma base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há
previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de prejuízos fiscais
ou de bases de cálculo negativas da CSLL, ou ainda dos saldos negativos do IRPJ ou da
CSLL.” (Fl. 6 do acórdão recorrido)
Não obstante, como visto acima, o entendimento da C. Turma Julgadora não
deve prevalecer, pois o saldo negativo utilizado para a compensação da estimativa não
foi revisto dentro do prazo que era cabível à Autoridade Fiscal, não sendo possível
que, em razão do pedido de compensação ora analisado (que tem como crédito a base
negativa de CSLL do exercício de 2000 formada pela compensação de estimativa com
o saldo negativo do exercício de 1998), faça-se uma reabertura da apuração desse
saldo, regularmente compensado.
Portanto, não tendo sido realizada a revisão de ofício da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 1998, e tendo ocorrido a decadência do direito do Fisco de realizar o
lançamento de ofício para redução dos saldos de base de cálculo negativa de CSLL
apurados nos referidos anos-calendários ou, ainda, eventual constituição de crédito
tributário respectivo, o saldo negativo declarado pela Recorrente é definitivo e não
pode ser contestado, de tal forma que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado, para que as compensações realizadas com tal direito creditório, que são
objeto do presente processo, sejam integralmente homologadas.
A recorrente também alega que não se poderia exigir a estimativa do mês de
março de 2000, posto que já encerrado o período-base, como segue:
A DRJ, ao enfrentar este argumento do Recorrente, oposto em sua Impugnação,
apenas alega que não são as estimativas que estão sendo cobradas, mas sim o débito
indicado na compensação:
“Ou seja, discute-se aqui a estimativas mensais de CSLL de março e novembro
de 2000 como componentes do crédito a favor do contribuinte, e não como débitos em
cobrança.
Veja-se que no presente processo, não estão sendo cobradas as estimativas
mensais de CSLL de março e novembro de 2000, mas sim débito de Cofins código
2172, conforme extrato do processo de cobrança no 13896.720052/2011-71, apenso a
este” (Fl. 10 do acórdão recorrido)
A recorrente insiste em que o pagamento, ou a forma de pagamento, das
estimativas não pode ser sustentado como impedimento à formação do saldo negativo. Tece
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

comentários quanto à apuração baseada na Lei 8383/91, ou seja, que o IRPJ e CSLL passaram a
ser apurados em bases correntes e que, assim:
São estes os chamados recolhimentos por estimativa. Contudo, mesmo nessa
sistemática, ao final do ano-base (31 de dezembro, no caso dos autos) o contribuinte
deve elaborar sua declaração de ajuste, com a finalidade de verificar se o montante que
foi pago ao longo do ano excedeu ou ficou aquém do que realmente é devido.
Assim, somente ao final do ano-base é que o contribuinte verifica o quantum
definitivo de IRPJ e da CSLL a pagar, confrontando os valores devidos com os valores
pagos por estimativa, pelo que, independentemente do sistema de apuração (base
anual/bases correntes), o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL permaneceu sendo
anual, pois somente em 31 de dezembro é que se tem a base de cálculo definitiva para
a apuração dessas exações.
Dessa maneira, os recolhimentos efetuados com base na estimativa mensal nada
mais são do que antecipação do tributo que será devido no encerramento do período-
base,
Cita a doutrina e decisão do conselho de contribuintes sobre a exigência de
recolhimentos de estimativa após o encerramento do período de apuração. Cita, também, a
Súmula CARF 82 para concluir:
Assim, tem-se que é indevida a utilização de não pagamento, ou da forma de
pagamento, das estimativas mensais de CSLL, pois, como já estava encerrado o ano-
base de 2000 quando foi proferido o despacho decisório ora combatido, não poderia a
Autoridade Fiscal contestar o recolhimento mensal na formação da base negativa.
Ante todo o exposto, não poderá prosperar a consideração dos pagamentos das
estimativas, devidamente declaradas como devidas, como razão para a glosa da base
negativa formada, em razão do encerramento do ano-base de 2000, razão pela qual a
Recorrente aguarda, também por esse motivo, que este E. CARF reforme parcialmente
a decisão recorrida para homologar totalmente a compensação objeto dos autos.
III - DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a reforma parcial do acórdão recorrido para que se
reconheça o crédito remanescente de R$ 12.844,48, referente a estimativa de
março/2000, como parte da base negativa de CSLL indicada na compensação objeto
destes autos, e, por conseguinte, homologue-se integralmente as compensações
requeridas pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, em relação à compensação de parte da estimativa do mês de março
de 2000, no valor de R$2.478,02, como antes dito, houve a homologação expressa da DCOMP no
37316.63539.280205.1.3.03-0910, portanto, tem razão a recorrente, tanto por este fato quanto
pela outra razão alegada, ou seja, a de que haveria dupla cobrança ao contribuinte, caso fosse
desconsiderada do saldo negativo apurado no período. Mas, este raciocínio aplica-se apenas
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

casos em que tiver havido uma compensação declarada mediante a DCOMP, conforme
preconizado na Súmula CARF 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, admite-se esta compensação.
Em relação ao argumento de que estariam sendo exigidos os recolhimentos das
estimativas, entendo como incorreta a alegação da recorrente. O que está sendo exigido é o
recolhimentos dos tributos/contribuições, cuja compensação não foi aceita, conforme bem
demonstrado pela DRJ, em sua decisão e DARF anexado aos autos (fl.222). Assim, afasta-se este
argumento.
A recorrente alega, também, que o saldo negativo do ano-calendário de 1997 foi
o utilizado para compensação da estimativa do mês de março e não o de 1998, conforme
apontado pela DRJ como inexistente. No entanto, ela própria apontou, em sua MI, como sendo
do ano-calendário de 1998, o saldo negativo utilizado para efetuar a referida compensação,
conforme reproduzo (fls.59 e 60):
O mesmo raciocínio se aplica à apuração da CSLL relativamente ao ano-
calendário de 1998. De fato, parte dos valores apurados a titulo de estimativas
mensais em novembro e março foi compensado com saldo negativo de CSLL apurado
no referido ano.
A Autoridade Fiscal, ao analisar esta compensação, entendeu que o referido
saldo credor não existiria, e, consequentemente, entendeu que parte do valor das
estimativas de março e novembro, compensados com saldo negativo de CSLL apurado
em 1998, não teria sido quitadas, sob a alegação de inexistência de direito creditório.
Entretanto, também com relação a este período, esgotou-se o prazo de que o Fisco
dispunha para rever a apuração da CSLL relativa ao ano-calendário de 1998.
Diante disso, considerando que com relação ao ano-calendário de 1998 (i) não
houve lançamento de oficio, dentro do prazo decadencial de cinco anos, para a revisão
do saldo de base de cálculo negativa da CSLL, referente ao ano-base de 1998, e (ii)
mesmo que fosse suficiente para constituir o crédito tributário (o que se alega ad
argumentandum), o despacho decisório ora combatido só foi cientificado à Requerente
em 12/01/2011, o direito creditório consubstanciado no saldo negativo apurado
naquele período é definitivo, devendo o Fisco, portanto, homologar as compensações
efetuadas, já que o prazo para a desconsideração do saldo de base de cálculo negativa
de CSLL apurado em 1998 se esgotou em 31/12/2003. (grifei)
Assim, afasta-se, também esta alegação, prevalecendo, portanto, a decisão da DRJ
que confirmou a inexistência de saldo negativo no ano-calendário de 1998 (fls. 209 a 219).
Com relação à argumentação de decadência, na verdade, é obrigação da Receita
Federal verificar a liquidez e certeza para autorizar a compensação, nos termos do art. 170, do
CTN. Não houve uma revisão ou reapuração da CSLL do ano-calendário de 1998.
Por outro lado, a decadência, conforme bem sustentado pela DRJ, ocorre de
acordo com o art. 173, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.781 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.720005/2011-28

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Evidentemente, aqui não ocorreu um lançamento, apenas glosa da compensação e
nem houve reapuração do saldo negativo, visto este ser inexistente.
Em função dessa inexistência do saldo negativo, apurado no ano-calendário de
1998, evidentemente, cabe a glosa da compensação do valor de R$10.366,46, de parte da
estimativa do mês de março de 2000.
Com base em tudo que foi exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para admitir o crédito do valor de R$2.478,02.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 289
DF CARF MF
Original